Tribunal: TJDFT
Processo: 0011896-59.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0011896-59.2009.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ DE SOUSA MOURA, JOSE DE ARAUJO RODRIGUES, JOAQUINIANA RODRIGUES DE MELLO, MARTINHO DE SOUZA MAIA, RAIMUNDO NONATO DE SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte exequente sobre a petição de ID. 37237111. Prazo de 10 (dez) dias. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 16:32:45. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador